Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740549-20.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAENE VERONICA COSTA DAMACENA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JAENE VERONICA COSTA DAMACENA contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.934,70 a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II c/c art. 81, §2o. Em suas razões (ID 78216670), a recorrente traz apontamentos genéricos, afirmando que é dever do poder público agir com base na legalidade e que espera a anulação dos atos administrativos questionados, pois a manutenção das penalidades representa prejuízo à recorrente. Afirma que a sentença deixou de ado importantes aspectos da defesa e precisa ser revista. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça formulado Contrarrazões apresentadas (ID 78216676). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e documentos de ID 78216671 a 78216674. Verifica-se dos autos que a sentença julgou improcedentes os pedidos da recorrente, apontando, em suma, que, ao contrário do afirmado na petição inicial, a recorrente anexou o comprovante de notificação da autuação questionada, contrariando seu argumento de falta de acesso do auto de infração. Destacou que a ausência de dados do etilômetro não tem o condão de causar nulidade do auto de infração, tendo em vista que a infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, consumando-se pela mera recusa, por fim, condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por outro lado, conforme relatado, o recurso inominado (78216670) não trata da matéria abordada pela sentença, trazendo apenas argumentos genéricos sobre a necessidade do poder público agir com base na legalidade e que a multa imposta traz prejuízos à parte, contudo, sem confrontar os fundamentos da sentença, na medida em que sequer faz referência ao auto de infração questionado, não traz argumentos em relação à tese de ausência de dados do etilômetro ou à suposta ausência de notificação, não esclarece os pontos abordados pela sentença e não faz nenhuma menção à condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Recorrente condenada ao pagamento de custasse honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Destaca-se que, nos termos do art. 98, §4o do CPC, a concessão de gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento das multas processuais impostas. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora